Tribunal: TJBA
Processo: 8060292-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060292-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). COMPETÊNCIA MUNICIPAL LIMITADA AO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o prosseguimento da execução fiscal movida pelo município de Paulo Afonso para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) relativa à instalação de estação de rádio base (ERB), mesmo com a agravante em recuperação judicial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é inconstitucional a cobrança da TFF sobre torres de telecomunicações por afronta à competência privativa da União; (ii) verificar a validade formal da CDA; (iii) definir os efeitos da recuperação judicial sobre o prosseguimento da execução fiscal e a realização de atos constritivos. III. Razões de decidir O STF, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral, fixou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União. Contudo, permanece válida a competência municipal para fiscalização urbanística e de uso do solo, desde que respeitados os limites constitucionais. A lei municipal questionada disciplina a TFF com base no exercício do poder de polícia urbanística, e não diretamente sobre os serviços de telecomunicações, distinguindo-se da hipótese de inconstitucionalidade reconhecida no RE 776.594/SP. A CDA goza de presunção de legitimidade, cabendo ao executado demonstrar de forma inequívoca qualquer nulidade, o que não foi feito no caso concreto. A recuperação judicial não suspende automaticamente as execuções fiscais, nos termos do art. 6º, §7º-B, da LRF, cabendo ao juízo da recuperação eventual controle sobre os atos constritivos mediante cooperação jurisdicional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8060292-57.2024.8.05.0000, em que figura como agravante OI S.A., e como agravado Município de Paulo Afonso. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas. MM-02